Tribunal: TJDFT
Processo: 0710514-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra r. Decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por ISABELLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, deferiu o pedido de tutela de urgência para (1) determinar à requerida que restabeleça/preserve o plano de saúde do qual a requerente era/é beneficiária, com todas as coberturas a ele inerentes, inclusive a oferta da medicação indicada pelo profissional médico que assiste a requerente, relativamente ao tratamento do Mieloma Múltiplo, nas doses e frequência por aquele prescritas; (2) determinar à requerida que emita boleto relativo ao vencimento em 05/03/2021, com nova data de vencimento, ainda que com atraso, no valor que reputar correto, sem acréscimo de encargos contratualmente associados à mora; bem como para que emita os boletos dos meses subsequentes, estes últimos sujeitos aos encargos associados à mora. Foi fixado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para cumprimento da obrigação indicada no item 1, e o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação indicada no item 2, sob pena de multa diária no importe de R$ 1 mil (mil reais), até o limite de 20 (vinte) dias, podendo as multas incidir concomitantemente, caso o descumprimento se dirija a ambas, assinalado que o termo “a quo” para a incidência da multa é a data da efetiva intimação e não da juntada do Aviso de Recebimento aos autos. Em razões, afirma a Agravante que cumpriu integralmente a medida liminar proferida nos autos, não havendo que se falar em arbitramento de multa por descumprimento da ordem judicial. Defende, ainda, ser desproporcional o valor da multa fixado, bem como o prazo para o cumprimento da medida. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para a reforma da r. decisão, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta, ou, subsidiariamente, que seja elastecido o prazo para cumprimento e revisto no valor arbitrado, limitado ao valor da causa. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A parte Ré irresigna-se contra as astreintes fixadas pelo MM. Juiz na r. decisão que concedeu tutela de urgência ao Autor, portador de doença grave que necessita de tratamento médico a ser custeado pela operadora de plano de saúde. Ocorre que a finalidade do instituto é justamente assegurar o cumprimento da obrigação, de forma que, se mesmo diante de valor que possa parecer inicialmente excessivo, este não se mostra hábil para coagir a parte ao cumprimento da obrigação na forma estabelecida, pois permanece em sua recalcitrância, mostram-se destituídas de plausibilidade as alegações de que a multa é desproporcional, desarrazoada ou que está em desacordo com a sua destinação. Ademais, inexiste qualquer elemento que evidencie a urgência de medida que não possa aguardar o julgamento Colegiado, pois ainda não há condenação da parte a qualquer valor, e muito menos execução em curso referente às astreintes. Nesse contexto, tenho por ausentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. À vista do exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de abril de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator